Tribunal: TJSP
Processo: 1016283-68.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão

Ementa:
Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016283-68.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes JOSE BARTH, MARIA DO CARMOS RIVIELLO, DALVA DA SILVA,
VILANI CARMO DIAS MENEZES, ROSA MARIA MACHADO DE LIMA,
MARIA LUCIA DA COSTA, MARIA DA GRAÇA RIVIELLO, DÉCIO BAILÃO
DA SILVA, ANA PAULA RODRIGUES URBANO, GUIOMAR MARCONDES
PEREIRA e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados SÃO PAULO PREVIDENCIA -
SPPREV e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão v.u..", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016283-68.2013.8.26.0053 -Voto no 5720/20 dm
2
Apelação / Remessa Necessária no 1016283-68.2013.8.26.0053
Apelantes: JOSE BARTH, MARIA DO CARMOS RIVIELLO, DALVA DA
SILVA, VILANI CARMO DIAS MENEZES, ROSA MARIA MACHADO DE
LIMA, MARIA LUCIA DA COSTA, MARIA DA GRAÇA RIVIELLO,
DÉCIO BAILÃO DA SILVA, ANA PAULA RODRIGUES URBANO,
GUIOMAR MARCONDES PEREIRA e Juízo Ex Officio
Apelados: SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV e São Paulo Previdência -
Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 5720/20
VOTO N. 5720/20
Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço.
Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade,
exceto sobre vantagens eventuais. Cálculo conforme
decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Ação parcialmente
procedente. Recurso parcialmente provido. Restituição dos
autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação.
Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do
STF. Acórdão mantido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou improcedente ação de
servidores estaduais objetivando o recálculo do adicional por tempo de serviço
para efeito de incidência sobre os vencimentos integrais, excluídas vantagens
eventuais (ps.40/42), apelaram os autores insistindo na procedência da ação, nos
termos do art. 129 da CE; insistiram que a pretensão não viola o disposto no art.
37, XIV, da CF, não havendo que se falar em efeito cascata; trouxeram julgados
sobre a matéria; disseram que os honorários advocatícios não podem onerar
excessivamente as partes, respeitando a capacidade econômica. Foram
apresentadas contra-razões e por acórdão foi dado parcial provimento ao recurso.
A autarquia interpôs recurso especial (fls. 125/133). A Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça devolveu os autos para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão à vista do decidido no
REsp n. 1.492.221/PR, Tema n. 905, do STJ, DJe de 30.10.2019 (fls.146/149).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016283-68.2013.8.26.0053 -Voto no 5720/20 dm
3
O acórdão reconheceu o direito dos autores,
determinando o pagamento dos atrasados, corrigidos pela tabela prática deste
Tribunal de Justiça, com acréscimo de juros a partir da citação, conforme
artigo 1oF acrescentado à Lei n. 9.494/97 pela MP n. 2180-35 e alterado pelo
artigo 5o da Lei 11960/09. Não se aplica no cálculo da correção monetária a Lei n.
11.960, à vista do decidido pelo STF na ADIN 4357/DF.
Como se vê, essa decisão do STF disse respeito
somente a correção monetária, sem excluir a aplicação da Lei n. 11960/09 do
cálculo dos juros de mora (cf. fls. 118/123).
Com efeito, o julgamento da ADI 4357/DF, o
Supremo Tribunal Federal decidiu que as condenações judiciais de natureza
administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/09: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei n. 11.960/09: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
Não obstante, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4357/DF o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei n. 9.494, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei n.
11.960/09.
A
declaração
de
inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da Lei n. 11.960/09 no
tocante à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança
para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. Disso decorre que
o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser
mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas
específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora deverão ser calculados na
forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 c.c. Lei n. 11.960/09.
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito,
portanto, a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016283-68.2013.8.26.0053 -Voto no 5720/20 dm
4
aludida se referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante
devido pela Fazenda do Estado.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de
julgamento (Ag Reg. na Rcl. 3632-4AM). Por isso, a falta de publicação do
acórdão da ADI não impede a aplicação da decisão. A decisão posterior do Min.
Luiz Fux naqueles autos se refere somente a pagamento de precatórios. Anota-se,
então, que, tendo sido a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, a observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no
10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não depende de apreciação da matéria pelo Órgão
Especial deste Tribunal.
O STF afirmou no RE 87.0947, Tema 810:
“Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.
Afastou-se a aplicação da Taxa referencial (TR)
como índice de correção monetária e fixou os índices de juros de mora, mantendo
os juros aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza não
tributária dos índices de poupança para correção dos valores devidos pela
Fazenda e suas autarquias.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro
Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CFRB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016283-68.2013.8.26.0053 -Voto no 5720/20 dm
5
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/09”.
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da
Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de
Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
?
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
?
(...)
?
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária (...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016283-68.2013.8.26.0053 -Voto no 5720/20 dm
6
Não há, assim, adequação a fazer no julgado. A
tese adotada no v. acórdão observa tanto o disposto na Repercussão Geral
relativo ao Tema n. 810 quanto na Repercussão Geral relativo ao Tema 905 e é
clara no sentido de que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal
de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos
judiciais, e juros de mora calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97 c.c. Lei
n. 11960/09, a partir de sua vigência.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão por seus
próprios fundamentos.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR